Tribunal: TJBA
Processo: 8035603-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035603-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JANDIARA ARAUJO TEIXEIRA Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO SINDICAL CONAFER. INEXISTÊNCIA DE DEBATE SOBRE PRODUTOS OU SERVIÇOS. NATUREZA DA ENTIDADE. ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RELAÇÃO SINDICAL DE NATUREZA CÍVEL EM SENTIDO ESTRITO. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8035603-12.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.